Tribunal: TJMT
Processo: 1013994-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013994-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), DIRCE FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 155.708.271-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), D.F.DE SOUZA-COMERCIO - CNPJ: 03.888.551/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCELLI MENDONCA MAGALHAES - CPF: 077.782.941-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a validade da citação por edital, afastando a alegação de impenhorabilidade de imóvel e aplicando multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Três questões estão em discussão:

(i) a validade da citação por edital da executada;

(ii) a possibilidade de penhora de imóvel alegado como bem de família;

(iii) a legalidade da multa processual aplicada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital foi realizada em conformidade com o art. 256 do CPC/2015, inexistindo indícios de nulidade ou irregularidade processual.

4. Não há comprovação suficiente nos autos para caracterizar o imóvel como bem de família e fonte de subsistência, fragilizando a alegação de impenhorabilidade.

5. A multa processual por ato atentatório à dignidade da justiça foi aplicada sem a devida advertência prévia, violando o § 1o do art. 77 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a multa processual aplicada, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. É válida a citação por edital quando realizadas tentativas infrutíferas de citação pessoal e observadas as formalidades legais.

2. A alegação de impenhorabilidade do imóvel deve ser acompanhada de provas inequívocas de que se trata de bem de família ou de que sua renda é indispensável à subsistência do proprietário.

3. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige prévia advertência à parte infratora, nos termos do § 1o do art. 77 do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DIRCE FRANCISCA DE SOUZA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução de título extrajudicial no 0009593-45.2003.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A.
A decisão recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, reconhecendo a validade da citação por edital e afastando a alegação de impenhorabilidade do imóvel.

Em suas razões, a agravante sustenta
a nulidade da citação,
alegando que não foi regularmente citada em sua pessoa, mas apenas como representante da empresa D.F. de Souza Comércio ME.

A impenhorabilidade do imóvel n. 55.186,
afirmando que o imóvel penhorado é o único bem de sua titularidade, utilizado como fonte de renda para sua subsistência.

Defende a inaplicabilidade da multa processual,
contestando a penalidade de 5% sobre o valor da causa aplicada pelo juízo a quo, sustentando que não há base legal para a sua imposição.

Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a exceção de pré-executividade, declarar a nulidade da citação e determinar a impossibilidade de penhora do imóvel.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme id. 221688165.

Nas contrarrazões de id. 226987151, o agravado pugna pela manutenção da decisão recorrida, defendendo a validade da citação, a inexistência de provas para a impenhorabilidade do imóvel e ausência de pressupostos para efeito suspensivo.

Não

houve manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal
refere-se à validade da citação da executada, à possibilidade de penhora do imóvel e à aplicação da multa processual.

Analisando os autos de origem, observa-se que houveram tentativas infrutíferas de citar a executada, ora agravante, sendo a última registrada no ID 46999955 – fl. 50.

Nesse sentido, o artigo 256 do Código de Processo Civil prevê:

Art. 256.
A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

Dessa forma, julgou este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU, DE OFÍCIO, NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – RÉUS DESCONHECIDOS – AUSÊNCIA DE QUALQUER QUALIFICAÇÃO NO DOCUMENTO OFICIAL (ESCRITURA PÚBLICA) – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 256 I DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Uma das possibilidades de citação por edital previstas no art. 256, I, do CPC/2015, desponta “quando desconhecido ou incerto o citando”.
Segundo a lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, citando desconhecido é aquele ignorado pelo demandante. O réu incerto é aquele sobre o qual se tem dúvidas. "Lugar ignorado é o que não se conhece; incerto, é o local sobre o qual não se tem certeza; inacessível, o que não se pode alcançar." (In Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT, 2016, p. 348). No caso, é do conhecimento apenas do autor apenas o nome completo dos réus, indicados na Escritura Pública, contudo, inexistem quaisquer outras informações ou qualificações para fins de viabilizar as devidas qualificações. Portanto, sendo desconhecido o réu, a citação por edital se mostra válida.

(TJ-MT - AI: 10078362420238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2023)

Ademais, compulsando os autos de origem, extrai-se da decisão recorrida:

“[...]

Portanto, materializada a citação desta inexistindo indícios de nulidade como pretende.

Se isso não bastasse a primeira exceção de pré-executividade apresentada em 04.07.2023 (Id. 122300519), tem-se que a empresa é representada pela Ré Dirce que assinou a procuração de Id. 122314292, atuando portanto de forma temerária.

Digo isso pois, ao alegar a nulidade da citação afirmou:

Ocorre que no caso em tela, a autora teve conhecimento da presente ação somente quando o advogado da empresa lhe avisou sobre a penhora de sua casa, ou seja, não foi regularmente citada nos termos da lei
.

Desta feita, ao alterar a realidade fática processual, atua em desconformidade com o princípio da lealdade processual, procurando induzir o juízo à erro, quando evidente que distorce o seu direito, posto que, foi regularmente citada em 08.07.2004, assinou procuração para ingresso da pessoa jurídica e optou por intervir apenas em 2023
, deixando evidente sua revelia, devendo suportar seus efeitos.

[...]” – destaquei

Assim, conforme o exposto, observa-se que a agravante, que também atua como representante da empresa, recebeu o mandado de citação. Contudo, permaneceu inerte em relação à sua participação na ação de execução de título extrajudicial.

Não obstante, não se pode afirmar que desconhecia a existência da ação, haja vista a certidão de citação juntada aos autos de origem pelo oficial de justiça, datada de 08/07/2004 (ID 46999957 – fl. 24).

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da citação.

Quanto à possibilidade de penhora do imóvel, não há, nos autos, informações suficientes para comprovar as alegações da agravante de que o bem trata-se de bem de família ou que é fonte de renda para a subsistência familiar, considerando que foram apresentados apenas extratos bancários.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE MANTÉM A PENHORA SOBRE IMÓVEL DO EXECUTADO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM – EXECUTADO NÃO COMPROVA QUE A RENDA PROVENIENTE DOS FRUTOS DO ALUGUEL É REVERTIDA PARA A SUBSITÊNCIA DA FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o Verbete Sumular n.o 486 do STJ,
o “único imóvel residencial alugado a terceiros é impenhorável, desde que a renda obtida com o aluguel seja para subsistência do proprietário”.

Na hipótese, não há como afirmar, indene de dúvidas, que o bem indicado à penhora se trata de bem de família. Do mesmo modo, não é possível constatar que a renda obtida com o aluguel do imóvel é para a subsistência da família, o que fragiliza a alegada impenhorabilidade.

(TJ-MT 10032524520228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022) - destaquei

Resta esclarecer a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 5% sobre o valor da causa, aplicada pelo magistrado
a quo
.

Nesse sentido, o art. 77 do Código de Processo Civil, em seus incisos IV e VI, bem como no § 2o, prevê as hipóteses de atos considerados atentatórios à dignidade da justiça:

“
Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações.

§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta
.

[
...]”

Com base neste artigo, destaco o § 1o, que prevê que o juiz, ao identificar a violação dos incisos IV e VI, deverá advertir qualquer das partes de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

Dos autos de origem, não se extrai qualquer advertência prévia às condutas do executado, ora agravante, razão pela qual deve ser afastada a multa aplicada pelo ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 5% sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para afastar a multa
aplicada pelo ato atentatório à dignidade da justiça no valor de 5% sobre o valor da causa, mantendo inalterados os demais termos da decisão agravada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025